Tribunal: TJSP
Processo: 1500495-87.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Pedido de reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena: a) fixação da pena base acima do mínimo legal; b) afastamento da compensação integral entre agravante da reincidência e as atenuantes da confissão e da menoridade relativa; c) reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III,

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Pedido de reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena: a) fixação da pena base acima do mínimo legal; b) afastamento da compensação integral entre agravante da reincidência e as atenuantes da confissão e da menoridade relativa; c) reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Réu confesso. Conduta dirigida ao comércio espúrio.
2. Dosimetria da pena que merece reparo. 2.1. Afastamento do aumento da pena base. Aumento desproporcional. Quantidade de droga apreendida que não é excessiva. 2.2. Afastamento da reincidência. Réu que não ostenta condenações pretéritas definitivas. 2.3. Reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Laudo pericial que atesta a proximidade de unidade educacional com o ponto de tráfico de drogas. 2.4. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 no patamar máximo. 2.5. Possibilidade de fixação do regime aberto diante das circunstâncias judiciais favoráveis e das condições subjetivas positivas do réu. 2.6. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.
4. Recurso ministerial parcialmente provido e operada, de ofício, reformatio in mellius em favor do apelado. Expedição de alvará de soltura clausulado.